Tribunal: STF
Processo: Rcl 90305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Ednaldo Ricardo da Silva, contra ato do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual se alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso extraordinário com agravo.

O reclamante sustenta que: 

Ao negar a autoridade da decisão em matéria que já foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal e sobre a qual houve decisão de mérito, o Colégio Recursal afrontou a norma constitucional do art. 102, inciso I, “l” e inciso III, “a” da Constituição Federal, devendo a decisão ser cassada, para garantir a autoridade e a competência desta Corte Suprema (doc. 1, p. 10).

E requer, por fim:  

 seja a presente reclamação recebida, processada, admitida, remetida e submetida ao crivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal i) casse a r. decisão proferido pelo Colendo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário ii) determine que aquela Corte remeta o Recurso Extraordinário a este Egrégio Supremo Tribunal, para que se analise a violações aos artigos artigo 5º, 37, 39 da Constituição Federal (doc. 1, p. 11). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece prosperar.

Isso porque, conforme consignado na decisão reclamada,  o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo: 
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 
 
Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 
 
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023¿— grifei). 

Na mesma linha: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação. A parte agravante teve um mandado de segurança denegado e interpôs sucessivos recursos, culminando em agravo em recurso extraordinário, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça por ser manifestamente incabível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de recurso manifestamente incabível impede a suspensão do prazo para novos recursos. III. Razões de decidir 3. Houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Desse modo, ao considerar que o STJ não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão foi acobertada pela preclusão. 4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 1.030, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/2/2021; STF, ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023. (Rcl 71.829 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/11/2024)

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator